Tribunal: TJDFT
Processo: 0722108-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722108-07.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO FIGUEREDO QUEIROZ EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO FIGUEREDO QUEIROZ contra o v. acórdão exarado sob o ID 59587660, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu da apelação cível interposta pelo embargante e negou-lhe provimento. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 60010932, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de junho de 2024 às 16:57:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora